Tribunal: STF
Processo: RE 1583161
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ANPP. Defesa intimada para se manifestar sobre a proposta e peticionou contra. Tese de que o próprio acusado deve ser intimado pessoalmente. Alegação de violação ao art. 5º, LV, da CF. Matéria infraconstitucional. Tema 660. Agravo improvido.

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão:

    3. A violação ao art. 5º, LV, da CF constitui ofensa reflexa.

    III. Razão de decidir:

    4. Incidência do Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.

    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.

    IV. Dispositivo:

    6. Agravo regimental não provido.